Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-14.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Lote da Reserva Santa Isabel II. Atraso na entrega. (1) Preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva que ficam rejeitadas, inclusive da companhia de securitização. Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC. (2) Rescisão contratual por culpa exclusiva das rés. Atraso na entrega da obra é incontroverso. Entraves

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Lote da Reserva Santa Isabel II. Atraso na entrega. (1) Preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva que ficam rejeitadas, inclusive da companhia de securitização. Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC. (2) Rescisão contratual por culpa exclusiva das rés. Atraso na entrega da obra é incontroverso. Entraves burocráticos não justificam o atraso, pois inseridos no risco da atividade desempenhada pela ré. Ausente hipótese de caso fortuito ou força maior. Súmula 161 do TJ (3) Rescisão do contrato com retorno das partes ao "status quo ante" com devolução em uma só vez (Súmula no 2 do TJSP) de todos os valores pagos pelos compradores para realização do negócio, sem direito a retenção, inclusive corretagem, emolumentos de cartório, IPTU e outras taxas. (4) O fato de haver pacto de alienação judiciária não impede a rescisão, pois não houve consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, até mesmo porque o ingresso da ação pelos autores afastou sua inadimplência (5) Danos morais incabíveis. Simples inadimplemento contratual que não gera dano moral. Precedentes jurisprudenciais (6) Juros de mora que incidem desde a citação. Art. 240 do CPC e 405 do CC (7) Sucumbência que é recíproca, mas que deve ser paga na proporção de 10% do valor da condenação pelos autores e 90% pelos réus, para melhor espelhar o percentual de êxito dos pedidos. (8) Sentença parcialmente reformada para exclusão dos danos morais e alteração da sucumbência, mantida no restante. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001309-14.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que são apelantes
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E OUTRO, MONTECATINI
IMOBILIÁRIA
LTDA
e
CIBRASEC
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
SECURITIZAÇÃO, são apelados LUIZ FERNANDO MIORIM e TANIA REGINA
SOARES MIORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
2
VOTO No: 24425
APELAÇÃO No.: 1001309-14.2015.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
APTE: URBPLAN DESENVOLVIMETNO URBANO S/A
APTE: MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA
APTE: CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
APDO: LUIZ FERNANDO MIORIM E OUTROS
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Camila Corbucci Monti Manzano
pn
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e
venda. Lote da Reserva Santa Isabel II. Atraso na entrega.
(1) Preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva que
ficam rejeitadas, inclusive da companhia de securitização.
Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC.
(2) Rescisão contratual por culpa exclusiva das rés. Atraso
na entrega da obra é incontroverso. Entraves burocráticos
não justificam o atraso, pois inseridos no risco da atividade
desempenhada pela ré. Ausente hipótese de caso fortuito ou
força maior. Súmula 161 do TJ (3) Rescisão do contrato
com retorno das partes ao "status quo ante" com devolução
em uma só vez (Súmula no 2 do TJSP) de todos os valores
pagos pelos compradores para realização do negócio, sem
direito a retenção, inclusive corretagem, emolumentos de
cartório, IPTU e outras taxas. (4) O fato de haver pacto de
alienação judiciária não impede a rescisão, pois não houve
consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária,
até mesmo porque o ingresso da ação pelos autores afastou
sua inadimplência (5) Danos morais incabíveis. Simples
inadimplemento contratual que não gera dano moral.
Precedentes jurisprudenciais (6) Juros de mora que incidem
desde a citação. Art. 240 do CPC e 405 do CC (7)
Sucumbência que é recíproca, mas que deve ser paga na
proporção de 10% do valor da condenação pelos autores e
90% pelos réus, para melhor espelhar o percentual de êxito
dos pedidos. (8) Sentença parcialmente reformada para
exclusão dos danos morais e alteração da sucumbência,
mantida no restante. Apelos parcialmente providos.
A sentença de páginas 1969/1973, integrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
3
pela decisão de páginas 2023/2026 julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a rescisão do contrato, condenar as rés
solidariamente da restituição integral das quantias pagas e indenização
por danos morais, com os acréscimos legais. Sucumbência pelas rés.
Apelou a ré Urbplan às páginas 2031/2061
pleiteando a concessão da gratuidade, tendo em vista o pedido de
recuperação judicial. No mérito, aduziu que as obras foram concluídas no
prazo previsto em contrato e segundo o cronograma aprovado pela
Prefeitura, como dispõe a Lei 6766/79, tendo que firmar TAC com a
Municipalidade, com o TVO expedido em novembro de 2014, mas a
conclusão desde 2012, de modo que a demora foi causada pela
Prefeitura. Além disso, trata-se de compromisso de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária, sendo que a desistência pelos autores não
implica em rescisão do contrato, mas consolidação da propriedade ao
credor fiduciário e devolução dos valores nos termos da Lei 9514/97.
Aduziu a prescrição trienal dos valores pagos pela corretagem, a
impossibilidade de restituição do IPTU, diante da posse dos autores
desde a assinatura do contrato, assim como os emolumentos cartorários,
de
responsabilidade
do
comprador,
segundo
art.
490
do
CC,
caracterizado ato jurídico perfeito. Por fim, aduziram a inexistência de
danos morais, pleiteando de forma alternativa sua redução.
Apelou
Montecatini
Imobiliária
às
páginas
2073/2087 aduzindo que houve desistência do contrato pelos autores,
que deve haver retenção de ao menos 20% dos valores pagos, com juros
do transito em julgado. Aduziu que a responsabilidade é exclusiva da
Urbplan, porque a apelante apenas cedeu a posse e a propriedade,
devendo a corré executar a infraestrutura. Aduziu que descabida a
responsabilidade solidária fixada, sendo pelo contrato ficou à apelante
fixado percentual de 40% dos valores pagos. Aduziu que são indevidos
danos morais em casos de inadimplemento de contrato. Aduziu por fim
que os autores sucumbiram quanto ao pedido de multa, corretagem e
juros compensatórios, devendo ser onerados na distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
4
sucumbência.
Apelou Cibrasec
companhia de securitização
às páginas 2122/2151 aduzindo que não pode ser responsabilidade pois
não se obrigou pela construção e implementação do loteamento, cujo
atraso foi a causa de pedir da ação, sendo que esta apelante adquiriu a
cédula de crédito imobiliário emitida pelas corrés, disponibilizando em
contrapartida o valor da garantia contratual, sendo a ré um agente
securitizador do crédito, emprestando dinheiro para incorporação do
empreendimento, alegando assim, em síntese sua ilegitimidade passiva,
o que reitera como mérito, aduzindo a finalidade da sua pessoa jurídica,
havendo apenas cessão de crédito e não de posição contratual. Aduziu
ausência de ato ilícito, de dano moral, insurgiu-se contra o valor fixado e
contra sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não deu
causa à ação.
Foi deferida a expedição de mandado de
cancelamento da venda, alienação fiduciária e da emissão de cédula de
crédito imobiliário, às páginas 2156.
Contrarrazões
às
páginas
2159/2185,
2266/2287 e 2288/2305.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de
compra e venda c.c. repetição de indébito e danos morais e materiais, na
qual os autores firmaram compromisso de compra e venda com URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. E MONTECATINI IMOBILIÁRIO LTDA
para aquisição do Lotes 24, Quadra 11, do loteamento denominado
Reserva Santa Isabel II, das requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
5
1. A respeito do recurso da Urbplan, recebo-o
como permite o artigo 98, §5o do CPC, concedendo o benefício apenas
para este fim.
2. Em relação à preliminar de prescrição da
corretagem, não se acolhe.
A alegada prescrição em relação à taxa de
corretagem, não ocorreu, porquanto ao caso não se aplica a prescrição
trienal já que não se trata de ação para restituição, pura e simples, da
corretagem ao qual se aplica o prazo prescricional do art. 206 do CPC, de
acordo com orientação do STJ no julgamento dos recursos repetitivos.
Aqui se trata de rescisão contratual, fundada em descumprimento da
obrigação, com restituição de todos os valores. Assim, aplica-se a
prescrição decenal do art. 205 do CC, para devolução das partes à
posição anterior.
3. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
da corré Montecati, fica afastada, porquanto se trata de relação típica de
consumo e a corré faz parte da cadeia de fornecedores, além de que
discute valor a ela pago.
Evidente, pois, a formação de grupo econômico
para a incorporação, construção, administração e alienação do
empreendimento imobiliário, com a consequente repartição dos ônus e
dos bônus do negócio.
É esta, pois, a proteção conferida pelo art. 7o,
parágrafo único do CDC, já que não é dado ao consumidor distinguir o
âmbito específico de atuação das fornecedoras, a respeito de eventuais
responsabilidades decorrentes do contrato e de seu descumprimento,
presente, pois, a solidariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
6
4. A apelante Cibrasec é parte legítima para
figurar no polo passivo, uma vez que firmou com a corré Urbplan, atual
denominação de Scopel Desenvolvimento Urbano S/A, contrato de cessão
de recebíveis, passando a receber todos os pagamentos das parcelas
devidas pelo apelado, razão pela qual tem legitimidade para responder
pela restituição dos valores que recebeu do apelado.
5. Quanto ao mérito, as rés alegam, em
síntese, impossibilidade de rescisão, ante a alienação fiduciária; a
legalidade das cobranças de IPTU, ITBI, taxas, emolumentos, seguros e
impostos e taxa de corretagem; inexistência de danos morais e sua
fixação em valor exagerado; que a correção monetária e juros devem ser
contados do transito em julgado; que a sucumbência deve ser recíproca.
Alegam as rés a inexistência de atraso, porquanto o prazo para entrega
era prazo “estimado” segundo clausula 2.1.3, podendo ser prorrogado de
acordo com a lei 6766/79, este a ser estipulado pela municipalidade.
Defendem que pedido de expedição do termo
de vistoria, mas este foi indeferido pela municipalidade sob a
fundamentação de problemas no sistema interno de drenagem do
loteamento que estavam ocasionando danos ambientais em duas
propriedades lindeiras, danos estes causados por terceiros. Afirmam que
visando a liberação do loteamento para fins de construção e em
atendimento aos interesses dos seus clientes, por mera liberalidade, um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e com a sua assinatura
haveria a imediata liberação dos lotes para construção.
A prorrogação com base interpretativa da
cláusula 2.1.3 do contrato não pode ser defendida já que é claramente
abusiva. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, considera-se abusiva as cláusulas que "estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade". E, nos termos do parágrafo primeiro do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
7
mencionado, presume-se exagerada a vantagem que "restringe direitos
ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual". Disso tudo,
resulta que cumpre ao Poder Judiciário impedir e declarar a nulidade de
cláusulas tidas como abusivas.
Assim,
restou
demonstrado
de
maneira
inequívoca a mora das rés na entrega da obra prometida aos autores,
razão pela qual o pedido de rescisão, por culpa exclusiva da vendedora,
merece acolhimento.
As rés confessam que houve demora em razão
de entraves burocráticos. Neste sentido, os entraves burocráticos
narrados se tratam de fortuito interno, que não podem ser opostos aos
compradores, assim como as questões esperadas relativas a mão de
obra, chuvas excessivas, para as quais existe previsão do prazo de
tolerância previsto em contrato:
“Súmula 161: Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento
ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res
inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente.”

Desta
forma,
presente
o
nexo
causal
configurador da responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do
imóvel e tendo em vista seu inadimplemento, a rescisão do contrato é de
rigor, cabendo a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código
Civil:
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento
pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e
danos.
E a devolução de todos os valores pagos devem
integrar a condenação, como forma de composição do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
8
experimentado pela autora, tudo corrigido em com juros, conforme
dispõe o artigo 389 do Código Civil:
Art. 389: Não cumprida a obrigação, responde o
devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
O inadimplemento do contrato por uma parte dá
à outra o direito de resolvê-lo, e isso implica retornar às partes ao
“status quo ante”.
Assim, deve haver a restituição dos valores que
os autores desembolsaram em virtude do contrato. Considerando que as
partes devem retornar ao “status quo ante”, as rés devem ressarcir aos
autores todos os prejuízos que experimentaram ao firmar um contrato
que não lhes trouxe qualquer resultado, ainda que tenham desembolsado
valores.
Daí resulta a impossibilidade de retenção de
qualquer valor, a fim de ressarcir os danos experimentados, inclusive
IPTU, ITBI, taxa de corretagem, seguros, encargos e emolumentos.
Confira-se acórdão no sentido de que o
ressarcimento deve ser integral, ante o inadimplemento exclusivo da
vendedora:
“Rescisão contratual, indenização por danos
materiais e morais c/c repetição de indébito e lucros cessantes. Contrato
por instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e
outros pactos. Atraso na entrega do imóvel evidenciado, caracterizada a
abusividade na cláusula de tolerância para a hipótese dos autos. Rescisão
do contrato que é de rigor, com devolução de todos os valores pagos pelo
Autor, inclusive comissão de corretagem e taxa de assessoria técnica
imobiliária. Multa contratual que não pode ser exigida, pois estipulada
para hipótese de atraso na entrega do imóvel, o que não se conforma
com o pedido de rescisão contratual. Lucros cessantes que são devidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
9
pelo período de atraso ora estabelecido e fixados em 0,5% sobre o valor
do contrato atualizado. Dano moral afastado, vez que os autos retratam
mero descumprimento contratual. Devolução em dobro que não é
cabível, em razão de inexistir conduta de má-fé da Ré. Sucumbência
estabelecida como prevalente pela Ré, com honorários em 15% da
condenação. Sentença reformada. Recursos providos em parte. (A.C. n.
1015593- 92.2013.8.26.0100, Des. Rel. João Pazine Neto)
Assim, o ressarcimento deve ser integral, sem
direito à retenção com as indenizações devidas. Tudo isso nos termos da
Súmula no 3, deste Tribunal de Justiça, que enuncia: “Reconhecido que o
compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas
por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior,
independentemente de reconvenção”.
A devolução das parcelas pagas deve ser feita
de uma só vez conforme jurisprudência sumulada deste E. Tribunal:
Súmula 2: “A devolução das quantias pagas em
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de
uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição.”
6. Nada obstante a existência das disposições
específicas relativas à alienação fiduciária (Lei n. 9.514/97), o rigor
interpretativo da relação contratual não se justifica, uma vez que a
relação de consumo se irradia ao longo da relação jurídica estabelecida
entre as partes.
Assim é que, quanto aos termos da rescisão,
importa anotar que a regularidade da alienação fiduciária não inibe a
observância aos preceitos contidos do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, cumpre invocar precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
10
desta E. Corte, que, no julgamento da Apelação n. 233.365.4/4-00, afeto
à C. 5a Câmara de Direito Privado, anotou que “a existência de condição
resolutiva e a circunstância de se tratar de relação jurídica de trato
continuado e progressivo, cujos valores se alteram, considerada a
atualização, não impede, e nem a lei o proíbe, que os próprios
compradores pleiteiem a rescisão, com fulcro no artigo 53, do Código de
Defesa do Consumidor, ao qual a legislação sobre a alienação fiduciária
de imóvel está subordinada, a ele devendo se adaptar, sem jamais
contrariá-la em sua estrutura e finalidade. Não se pode, considerando o
objetivo desta última norma, que é de ordem pública e de interesse
social (art. 1o), visando a tutela do consumidor, obstá-lo a, ante uma
situação onerosa que se lhe tornou desfavorável e que se encaminha a
uma onerosa ruptura contratual, que, desde logo, peça a resolução do
contrato, por demais dispendioso e tenha devolvidas as prestações que
pagou. ... A alienação fiduciária do bem imóvel não pode se constituir em
forma de vinculação do consumidor, impedindo-o de rescindir o contrato
e receber, em devolução, o que pagou.” (Rel. Des. Marcus Andrade, j. em
22/8/2002).
Desse modo, certo que a relação é de consumo
e que a inclusão de cláusula de alienação fiduciária no financiamento do
preço não afasta a incidência dos princípios que regem a relação
consumerista, dentre eles, o art. 53, do CDC.
Assim, a solução adotada na sentença está
correta e não difere daquilo que se tem decidido neste Tribunal em casos
análogos. Confira-se:
“APELAÇÃO - Ação de Rescisão Contratual c.c.
Devolução de Valores Pagos Contrato Particular de Compra e Venda de
Imóvel, com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e
Outras Avenças - Pretensão de resolução do contrato entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
11
partes e restituição da integralidade das prestações pagas - Sentença de
procedência, para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré à
devolução integral dos valores pagos Inconformismo da ré - Alegação de
culpa exclusiva do autor e de que a restituição dos valores pagos deve
ser feita com a retenção de 25%, dos valores pagos, a fim de obedecer a
forma contratada Descabimento - Resolução contratual que decorre
exclusivamente
da
mora
das
compromitentes
vendedoras,
por
comprovado atraso na entrega da obra Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Devolução do montante que deve ser integral e de uma só
vez
Recurso
desprovido,
com
observação.”
(APELAÇÃO
No
1013929-21.2016.8.26.0100 9a Câmara de Direito Privado Rel. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto)
E ainda, desta Câmara:
“Rescisão contratual c.c. restituição de valores
Ação procedente em parte Inconformismo da ré. Acolhimento em parte.
Partes que firmaram dois contratos, sendo que com relação a um há
escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em
garantia. Fato que, no caso concreto, não implica em impossibilidade
jurídica do pedido - Inadimplência dos compradores que embasa a
rescisão. Cláusulas contratuais que se mostram abusivas. Prevalência dos
critérios adotados pela r. sentença, à exceção dos juros de mora sobre os
valores pagos que devem incidir a contar da publicação deste acórdão.
Sucumbência que não comporta reparos. Sentença reformada em parte
Recurso provido em parte”. (Apelação no 0013086-78.2004.8.26.0008
Rel. Des. Grava Brazil)
Por fim, como já decidi recentemente, não há
óbice à rescisão o fato de ter sido pactuada a alienação fiduciária do bem
em questão, pois não obstante tenham levado à registro na matrícula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
12
imóvel, não houve demonstração pela requerida de que tivesse dado
início aos procedimentos da Lei no 9.514/97 para consolidação da
propriedade em favor da credora fiduciária, até mesmo porque os autores
ingressaram com ação e obtiveram tutela de urgência para suspender a
exigibilidade das parcelas, afastando a inadimplência, tenho o juízo
monocrático já determinado a expedição de mandado de cancelamento
do registro da alienação fiduciária, conforme dispôs na sentença.
7. Quanto aos danos morais, não se aplicam ao
caso.
Não se duvida da expectativa que é usufruir do
imóvel adquirido, e da frustração ao não vê-la concretizada no prazo
previsto, todavia, não se trata de hipótese que caracterize extremo
desgaste psicológico que deva ser compensado monetariamente. Certo é
que qualquer obrigação pode ser descumprida, assim o contrato prevê
hipóteses de mora e inadimplemento e estabelece os respectivos
consectários. Assim, não se pode afirmar que, diante da possibilidade de
descumprimento do contrato, possa haver reação de extremo desgaste
psicológico e dissabor, a caracterizar-se o dano moral. O dano moral
exige a ocorrência de ato ilícito e prejuízo como dispõe o artigo 186 do
Código Civil. Segundo entendimento reiterado na doutrina e
jurisprudência, o descumprimento de contrato não constitui ato ilícito na
forma do artigo 186 do Código Civil.
O descumprimento da obrigação deve ser
resolvido com perdas e danos, nos termos do artigo 389 do Código Civil,
presentes os danos morais em situações excepcionais, sobretudo quando
há expectativa de imediata moradia.
Em situação similar, na de ação decorrente de
contrato firmado com as rés, rejeitei a tese dos alegados danos morais,
conforme Apelação no 1000991-65.2014.8.26.0681 -Voto no 12753.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
13
Nesse sentido e direção, julgado da 3a Câmara
de Direito Privado (Apelação Cível n. 292.875-4/3-00, Rel. EGÍDIO
GIACOIA, v. 12.08.2008, v.u.). Confira-se:
“APELAÇÃO Compra e venda de bem imóvel.
Atraso na entrega das obras. Pedido de danos materiais e morais, ambos
indeferidos pelo d. Juízo de primeiro grau Inconformismo. Danos morais.
Em princípio, incabíveis quando se trata de mero inadimplemento
contratual, ressalvadas situações excepcionais, o que não é o caso dos
autos. Danos materiais Cabimento (...) Recurso parcialmente provido.”
Embora
a
inobservância
das
cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro
contratante - e normalmente o traz -, trata-se, em princípio, do
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira ou a quebra da
expectativa de receber valores contratados não tomam a dimensão de
constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais.
8. A correção monetária deve incidir dos
desembolsos, já que apenas corrige a moeda no tempo e é sempre
devida. Em relação aos juros, são devidos da citação porquanto, atendem
ao disposto no art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, não havendo
mora dos autores.
9.
Quanto
à
sucumbência,
é
recíproca,
porquanto partes dos pedidos foram rejeitados, incluídos agora no
acórdão os danos morais. No entanto, a parte autora decaiu da menor
parte, especialmente ao se considerar o aspecto financeiro, já que a
devolução abarcou quase que a totalidade do valor pleiteado. Por conta
disso, a sucumbência fica mantida em 10% sobre o valor da condenação,
mas distribuída na proporção de 90% a ser paga pelos réus e 10% pelos
autores, com a ressalva de que por terem sido parcialmente vitoriosos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-14.2015.8.26.0681 -Voto no 24425
14
recursos, não se aplica o disposto no art. 85, § 11 do CPC ao caso.
Assim, reforma-se parcialmente a sentença
para que sejam excluídos da condenação os danos morais, alterada a
forma com que foi fixada a sucumbência, mantida, no mais, assim como
lançada.
Dou parcial provimento aos recursos.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator